Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705002-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Proceda-se a transferência do valor depositado para conta informada pela credora (ID 57529187). Oficie-se. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre o informado pela credora sobre a planilha constante no ID 57505369 e retifique-se, se possível, administrativamente o equívoco assinalado. BRASÍLIA, DF, de abril de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora